Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-71.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800138-71.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MARIA RAIMUNDA LISBOA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitara embargos de declaração anteriores, os quais versavam sobre a validade de diploma de curso superior emitido por instituição de ensino posteriormente descredenciada. A servidora, professora da rede municipal, requereu gratificação por nível superior com base em diploma obtido junto à FAIBRA em 2013, sob fundamento da Lei Municipal nº 007/2005.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. A apelação cível do Município foi desprovida. Agravo interno igualmente rejeitado. Embargos de declaração atuais alegam omissão quanto à análise da ausência de credenciamento da instituição de ensino na modalidade EAD e quanto à Portaria MEC nº 693/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar especificamente sobre (i) a ausência de credenciamento da FAIBRA para oferta de curso à distância e (ii) os efeitos da Portaria MEC nº 693/2018, que declarou a irregularidade do funcionamento da instituição após a colação de grau da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão embargado considerou expressamente que o diploma da servidora foi emitido enquanto vigente o credenciamento da instituição, conforme Portaria MEC nº 114/2006.
5. A eventual irregularidade administrativa posterior não invalida automaticamente os diplomas expedidos enquanto vigente o credenciamento. Inexistência de ato administrativo de anulação específica do diploma da servidora.
6. Alegações do Município foram devidamente enfrentadas e afastadas no julgamento anterior, não cabendo rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentadas as matérias invocadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. “A ausência de credenciamento específico da instituição de ensino superior para oferta de curso à distância e a posterior Portaria MEC nº 693/2018 não invalidam diploma expedido enquanto vigente o credenciamento regular.”
2. “Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão ou atribuir efeitos infringentes fora das hipóteses legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 007/2005, art. 24.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0003603-34.2014.8.14.0064, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Viseu
, contra o Acórdão de ID nº 27313384, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município
, contra Decisão Monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto nos autos da
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência,
ajuizada por
Maria Raimunda Lisboa Monteiro, em face do Ente Municipal
.

Em síntese, a
Autora
alega ser funcionária pública exercendo a função de professora na Secretaria Municipal de Educação do Município de Viseu, sendo admitida em 27/07/1994, a impetrante concluiu o Curso de Nível Superior em Licenciatura em Pedagogia, após a conclusão, requereu à Secretaria Municipal de Educação o pagamento da Gratificação de Nível Superior – GNS, conforme prevista na Lei Municipal nº 007/2005, no entanto, mesmo após os requerimentos, o Município não pagou a gratificação e não enviou nenhuma notificação ou decisão a respeito dos requerimentos, ressaltou, ainda, que há outros servidores ocupantes do mesmo cargo que recebem a GNS.

Em
sentença
prolatada pelo juízo
a quo
, foram julgados
procedentes
os pedidos contantes na Exordial.

Inconformado, o
Ente Municipal
interpôs
Apelação Cível
, pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, alegando, em síntese, a inexistência do reconhecimento do certificado de nível superior emitido pelo Ministério da Educação.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença a quo, vez que o recurso possui interesse meramente protelatório ao cumprimento da condenação imposta.

O
Ministério Público
deixou de emitir parecer.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto.

Contra essa Decisão, o
Município de Viseu
, opôs recurso de
Embargos de Declaração
, alegando omissão na Decisão embargada quanto à inexistência de credenciamento da Instituição de Ensino para ofertar curso à distância.

Deste modo, pugnou pelo provimento aos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas na decisão recorrida.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Em
Decisão Monocrática
proferida, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo
negado provimento
ao recurso.

Face a essa Decisão Monocrática, o
Ente Municipal
interpôs recurso de
Agravo Interno
, argumentando que “a agravada não atende aos requisitos necessários para o recebimento da Gratificação de Nível Superior, visto que o diploma dela não foi reconhecido, já que a instituição de ensino só tinha credenciamento para ofertar cursos presenciais e não possuía autorização para oferecer cursos de graduação no formato online, modalidade pela qual a Agravada concluiu o nível superior.” Desse modo, requer o provimento do presente recurso para reformar a Decisão agravada.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso de agravo interno, vez que os argumentos do Município carecem de consistência probatória e jurídica e que seja mantida a decisão do acórdão recorrido.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Dessa forma, não há razão para a reconsideração da decisão monocrática, devendo ser negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a determinação para a implementação da gratificação em favor da Agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Ainda inconformado, o
Município de Viseu
opôs os presentes Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da ausência de credenciamento específico da instituição de ensino superior para oferta de curso na modalidade a distância; e da Portaria MEC nº 693/2018, que teria declarado a irregularidade dos diplomas emitidos pela FAIBRA fora dos parâmetros legais. Desse modo, requer o provimento dos em

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da ausência de credenciamento específico da instituição de ensino superior para oferta de curso na modalidade a distância; e da Portaria MEC nº 693/2018, que teria declarado a irregularidade dos diplomas emitidos pela FAIBRA fora dos parâmetros legais.

No presente caso,

embora o embargante alegue omissão, verifica-se que as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e consideradas irrelevantes para infirmar a validade do diploma da servidora, à luz do entendimento firmado no acórdão embargado, o qual reconheceu que, à época da emissão do diploma (2013), a FAIBRA possuía credenciamento válido junto ao MEC, conforme a Portaria nº 114/2006, senão vejamos:

A questão em análise consiste em verificar a validade do diploma de nível superior, em razão de que a Faculdade onde a Autora, ora Agravada, concluiu o curso, não possuía autorização para oferecer cursos de graduação na modalidade à distância, tornando inválido o diploma emitido.

O Agravante sustenta que a FAIBRA nunca esteve autorizada a ofertar cursos na modalidade a distância e que a Agravada, residente e servidora no Município de Viseu/PA, não comprovou ter frequentado presencialmente as aulas na sede da instituição em Teresina/PI, o que tornaria inválido seu diploma e, consequentemente, indevido o pagamento da gratificação pleiteada.

No entanto, não assiste razão ao Agravante.

Pois bem, a decisão monocrática recorrida foi fundamentada na regularidade do diploma da Agravada à época de sua expedição. Conforme consta nos autos, a FAIBRA possuía credenciamento ativo junto ao MEC no momento da conclusão do curso da Agravada, ocorrido em 2013, e a perda do credenciamento da instituição apenas ocorreu em 2018, por meio da
Portaria MEC nº 693/2018
.

Nesse contexto, eventual irregularidade administrativa da instituição de ensino
não pode ser imputada à Agravada
, que obteve seu diploma enquanto a FAIBRA estava regularmente cadastrada no MEC. Não há qualquer comprovação de que o diploma da Agravada tenha sido anulado ou invalidado por ato administrativo específico. Assim, eventual alegação de irregularidade na forma de oferta do curso não se sobrepõe ao fato de que o diploma foi concedido por instituição reconhecida à época.

Portanto, a apelada goza de direito líquido e certo à progressão funcional, visto que apresenta todos os requisitos necessários constantes no Art. 24 da Lei Municipal nº 007/2005 para a concessão da gratificação, quais sejam:

(...)

Nesse sentido, segue julgados desta corte, “in verbis”:

(...)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE

GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. VANTAGEM QUE SE REVELA DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção. 2. No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito da recorrida à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 24, III, parágrafo único I, II e III, os quais asseguram o patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente. 3. In casu, extrai-se que a recorrida é servidora efetiva do Município de Viseu no cargo de Professora Pedagógica, conforme demonstra o ato de nomeação, tendo ingressado no quadro funcional em fevereiro/2002. No mais, observa-se, ainda, que ela concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil/FAIBRA, com colação de grau obtida em 26/07/2013. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003603-

34.2014.8.14.0064 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/08/2020)

A alegação de
ausência de credenciamento
específico para cursos na modalidade a distância não constitui omissão, mas sim tese rejeitada implicitamente pelo Tribunal, ao reconhecer a regularidade do diploma no contexto normativo vigente à época. Igualmente, a Portaria MEC nº 693/2018, que trata do descredenciamento posterior da instituição, não compromete a validade de diplomas emitidos enquanto vigente o credenciamento regular, sobretudo quando inexistente ato específico de anulação do título individual da servidora.

Ressalta-se, ainda, que os
efeitos infringentes
pretendidos pelo embargante são incabíveis na presente via, uma vez que não se verifica qualquer vício sanável que possa alterar o resultado do julgamento.
A pretensão do Município é, em verdade, revisional
, circunstância vedada em sede de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de erro material evidente ou vício omissivo que comprometa a prestação jurisdicional, o que não se verifica.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Ainda assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Não há, portanto, ausência de fundamentação ou omissão a ser suprida, tratando-se de inconformismo da parte vencida.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do julgado ou provocar nova análise de provas, tampouco para atribuir efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais expressamente previstas.

Desta forma, observa-se a clara intenção protelatória do embargante, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025